Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos proposta por filhos menores, representados por sua genitora, contra o genitor, com fixação de pensão alimentícia em 25% dos proventos do alimentante. Apelação interposta pelos autores visando a majoração da verba alimentar para 40% dos proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado na sentença observou adequadamente as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores é de ambos os genitores, conforme o art. 229 da Constituição Federal e o art. 22 do ECA, devendo ser observado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. As necessidades dos menores são presumidas, abrangendo despesas essenciais, devidamente ponderadas e compatibilizadas pelo juízo de origem.
5. A contribuição da genitora é prestada in natura, sendo legítima diante da guarda fática exercida.
6. O alimentante possui vínculo empregatício estável e remuneração compatível com o percentual fixado, não tendo demonstrado incapacidade de arcar com os alimentos estipulados.
7. O valor fixado em 25% (vinte cinco por cento) dos proventos do genitor foi baseado em elementos concretos e razoáveis constantes nos autos, refletindo equilíbrio entre os interesses dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos em percentual que observe o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade deve ser mantida quando demonstrada sua adequação às necessidades dos alimentandos e à capacidade econômica do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 1981602, 1982910, 1985770 e 1983337.